Tribunal: TJSP
Processo: 0029467-54.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0029467-54.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é embargado ALBERTO
DINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029467-54.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28577 – LP
2
VOTO No: 28.577
EDCL. No: 0029467-54.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
ORIGEM: 22a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
EMBGTE.: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
EMBGDO.: ALBERTO DINES

Embargos de declaração. Apontado o defeito de
obscuridade. Questões tratadas nos autos que foram
devidamente enfrentadas. Demonstrada a intenção de
reexame da causa. Impossibilidade pela via judicial
escolhida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o r.
despacho, de fls.257/258, que determinou o complemento do preparo recursal sob
pena de deserção.
A embargante afirma, em síntese, que a decisão é obscura,
pois, ao contrário do que constou, a Lei Estadual n. 11.608/2003 (Lei de Custas),
contém previsão expressa específica para casos como o dos autos.
Aduz que não há margem para dúvida ou interpretação, vez
que a regra é bastante clara: o preparo deve ser calculado com base no valor da causa.
Inclusive, a exceção prevista no parágrafo 2o não se aplica na espécie, uma vez que
diz respeito, especificamente, às “hipóteses de pedido condenatório”, o que não é o
caso.
Alega que a sentença proferida em sede de incidente de
Liquidação, por si só, não tem o condão de compelir o Requerido ao pagamento do
valor fixado. Para esse fim, é necessário instaurar novo incidente para Cumprimento
de Sentença ou seja, é necessário um novo impulso pela parte credora. Mas, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029467-54.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28577 – LP
3
que se pudesse cogitar, em última análise, da suposta pretensão condenatória da
Apelante, mesmo assim não seria o caso de recolher o preparo com base no valor da
pretensão. Isso porque, o valor é ilíquido.
Anota que pretende, justamente, liquidar o valor dos
prejuízos causados pela execução da liminar depois revogada.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração, com atribuição de efeitos modificativos.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029467-54.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28577 – LP
4
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator